Tribunal: TJMT
Processo: 1116034-61.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1116034-61.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), NEUZAIDE SOARES PEREIRA - CPF: 393.623.021-87 (APELADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. EXIBIÇÃO PARCIAL DE DOCUMENTOS. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra sentença que, em ação de exibição de documentos ajuizada por NEUZAIDE SOARES PEREIRA, julgou procedente o pedido para determinar a apresentação de documentos contratuais e correlatos, sob pena de multa diária, além de condenar o réu ao pagamento de custas e honorários
advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a ação de exibição de documentos é via adequada ou se seria cabível a produção antecipada de provas; (
ii
) estabelecer se houve pretensão resistida apta a justificar o interesse de agir e a condenação em verbas sucumbenciais; (
iii
) determinar se é cabível a fixação de multa cominatória para compelir a exibição de documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de exibição de documentos, prevista nos
arts
. 396 a 404 do CPC, constitui via adequada e autônoma para obtenção de documentos necessários à formação de prova, não se confundindo com a produção antecipada de provas do art. 381 do CPC.

A parte autora comprova o prévio requerimento administrativo e a existência de relação jurídica, atendendo aos requisitos fixados pelo Tema 648 do STJ.

A instituição financeira apresenta apenas parte dos documentos solicitados, inclusive descumpre ordem judicial, o que caracteriza pretensão resistida e justifica a intervenção jurisdicional.

A possibilidade de obtenção de documentos por meio da plataforma “Meu INSS” não afasta o dever da instituição financeira de exibi-los quando formalmente requerida.

A Súmula 372 do STJ encontra-se parcialmente superada pelo Tema 1000 do STJ, que admite a imposição de multa cominatória para exibição de documentos, desde que presentes indícios da relação jurídica e da existência dos documentos.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e se revela adequada para assegurar a efetividade da decisão judicial.

O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à demanda o pagamento das custas e honorários advocatícios, configurado pela conduta omissiva da instituição financeira.

Os honorários advocatícios fixados por equidade observam os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, sendo cabível sua majoração em grau recursal nos termos do §11.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ação de exibição de documentos constitui via adequada e autônoma, não se confundindo com a produção antecipada de provas. 2. A apresentação parcial ou a omissão na exibição de documentos caracteriza pretensão resistida e justifica a procedência do pedido e a condenação em honorários advocatícios. 3. É admissível a fixação de multa cominatória para compelir a exibição de documentos, conforme o entendimento do Tema 1000 do STJ. 4. Aplica-se o princípio da causalidade para imputar os ônus sucumbenciais
à parte que deu causa à demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 8º e 11; 381; 396 a 404.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 648; STJ, Tema 1000; TJMT, Apelação Cível nº 1037809-61.2024.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N°1116034-61.2025.8.11.0041

APELANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO:
NEUZAIDE SOARES PEREIRA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A., com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado nos autos de ação de exibição de documentos proposta por NEUZAIDE SOARES PEREIRA em face da instituição financeira, para condenar o réu ao cumprimento da obrigação de fazer consistente na exibição de todos os documentos descritos na petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa di
ária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Para tanto, o apelante, em suas razões recursais, sustenta que a ação de exibição de documentos não seria adequada como via autônoma, devendo a parte autora ter se utilizado da produção antecipada de provas, nos termos do art. 381 do CPC.

Aduz ausência de interesse de agir, ao argumento de que os documentos poderiam ser obtidos pela via administrativa ou por meio da plataforma “Meu INSS”.

A
firma inexistir pretensão resistida, uma vez que teria apresentado a documentação pertinente.

Defende a impossibilidade de aplicação de multa cominatória em ações dessa natureza, invocando a Súmula nº 372 do STJ.

Por fim, pugna pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento da improcedência dos pedidos e o afastamento da condenação em honorários sucumbenciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso em ID.357458496.

Preparo recursal devidamente comprovado em ID.359712381.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia central está em analisar se restou caracterizada a pretensão resistida por parte da instituição financeira, a justificar a propositura da ação de exibição de documentos e a consequente condenação ao pagamento de honorários advocatícios e multa cominatória, bem como se a via eleita pela parte autora se revela adequada diante da alegação de desnecessidade de intervenção judicial.

Trata-se de Ação de Exibição de Documentos proposta por NEUZAIDE SOARES PEREIRA, objetivando a exibição de cópia dos supostos contratos de empréstimos N. 010017466518 e 010001767806, extrato de pagamentos, ficha de compensação, comprovante de depósito dos valores emprestados na conta do beneficiário, termo de averbação no INSS e gravação telefônica da realização do contrato, bem como, os demais documentos em poder da instituição.

No curso do processo, a instituição financeira apresentou alguns dos documentos requisitados. A sentença, então, julgou procedentes os pedidos autorais reconhecendo que houve recusa ou omissão da instituição em apresentar toda documentação pleiteada mesmo após determinação judicial. Como consequência, condenou a parte requerida ao cumprimento da obrigação de fazer consistente em exibir todos os documentos descritos na petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500
,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignada, a apelante sustenta que a ação de exibição de documentos não seria adequada como via autônoma, afirmando que os documentos poderiam ser obtidos pela via administrativa ou por meio da plataforma “Meu INSS” de forma que não houve pretensão resistida. Alega também que não deveria ter sido aplicada multa cominatória, bem como a não incidência de honorários sucumbenciais.

Inicialmente, no que concerne à alegação de inadequação da via eleita, sustenta a instituição financeira que a pretensão deveria ter sido deduzida por meio de produção antecipada de provas, nos termos do art. 381 do Código de Processo Civil. Tal argumento, contudo, não merece acolhida.

A ação de exibição de documentos ou coisas, prevista nos
arts
. 396 a 404 do Código de Processo Civil, possui natureza instrumental, destinando-se à obtenção de documento necessário à formação de lastro probatório para eventual demanda futura. Não se trata, em regra, de procedimento vocacionado à resolução de controvérsia material, sendo perfeitamente cabível no caso em questão.

A presente ação possui natureza jurídica de ação cognitiva satisfativa, não se confundindo com o procedimento de produção antecipada de provas, este sim de jurisdição voluntária, não havendo que se falar em inadequação da via eleita.

No caso concreto, consoante se denota da notificação extrajudicial encaminhada ao requerido (ID.357458459), a parte autora buscou, administrativamente, a obtenção dos documentos perseguidos nesta ação, em consonância com os requisitos fixados no Tema 648 do Superior Tribunal de Justiça, quais sejam, a demonstração da relação jurídica, o prévio requerimento administrativo e a necessidade da intervenção jurisdicional.

Entretanto, ressalte-se que, nem mesmo após o ajuizamento da presente demanda e determinação judicial expressa, o apelante cuidou de apresentar o comprovante de depósito dos valores alegadamente emprestados na conta do beneficiário, tampouco o termo de averbação perante o INSS ou a respectiva ficha de compensação, circunstância que
evidencia
, de forma inequívoca, que sua conduta omissiva constituiu causa determinante para a propositura da ação.

A alegação de que os documentos poderiam ser obtidos por meio da plataforma “Meu INSS” não se revela suficiente para afastar o interesse de agir, porquanto não exime a instituição financeira do dever jurídico de exibição, sobretudo quando instada formalmente a fazê-lo.

No caso em exame, quanto à invocação da Súmula 372 do STJ, cumpre destacar que tal entendimento foi parcialmente superado pelo posicionamento posteriormente consolidado no Tema 1.000 do STJ, o qual passou a admitir a imposição de multa para a exibição de documentos, desde que evidenciada a probabilidade da existência da relação jurídica e dos próprios documentos, assegurado o contraditório e precedida a medida da adoção de providências coercitivas adequadas.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). POSSIBILIDADE À LUZ DO CPC/2015. TEMA 1000/STJ. FINALIDADE COERCITIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE AFERIDAS NO MOMENTO DA FIXAÇÃO. MANUTENÇÃO DA MULTA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de produção de prova antecipada, julgou
procedente o pedido para determinar a exibição de contrato de cartão de crédito consignado e das respectivas faturas/planilhas evolutivas, sob pena de multa diária, além da condenação ao pagamento de custas e honorários
advocatícios.II
. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a manutenção da multa cominatória fixada para compelir a instituição financeira à exibição de documentos, à luz do CPC/2015, bem como se o valor arbitrado observa os princípios da razoabilidade e
da
proporcionalidade.III
. Razões de decidir 3. A Súmula 372 do STJ foi parcialmente superada pelo entendimento consolidado no Tema 1000/STJ, que admite a imposição de multa para exibição de documentos quando demonstrada a probabilidade da relação jurídica e da existência dos documentos, observados o contraditório e a adoção prévia de medidas coercitivas.4. A multa cominatória possui natureza eminentemente coercitiva, voltada à efetividade da tutela jurisdicional, e sua adequação deve ser aferida no momento
da fixação, não sendo legítima a comparação entre o montante final da multa e o valor da obrigação principal.5. Inexistindo demonstração de exorbitância manifesta ou de impossibilidade de cumprimento da obrigação, mostra-se legítima a manutenção das astreintes fixadas, sob pena de esvaziamento da autoridade das decisões judiciais. Dispositivo e tese 6. Apelação cível desprovida, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC.Tese
de julgamento: “É admissível a fixação de mult
a cominatória para compelir a exibição de documentos em ação de produção de prova antecipada, nos termos do CPC/2015, devendo a razoabilidade e a proporcionalidade das astreintes ser aferidas no momento de sua fixação, e não em razão do montante final
alcançado.”Dispositivos
relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 400, parágrafo único, e 85, §§ 2º e 11.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1000;
AgInt
no
AREsp
1.189.031/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 10.04.2018;
AgInt
no REsp 1.95
7.105/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 03.06.2024;
AgInt
no
AREsp
2.499.882/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.05.2024.(N.U 1008226-65.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026)

A hipótese dos autos não se confunde com aquelas em que a instituição financeira apresenta integralmente a documentação solicitada, afastando a pretensão resist
ida, pois, no caso concreto, a exibição foi parcial e insuficiente, além de descumprida ordem judicial expressa, circunstância que justifica, não apenas a procedência do pedido, mas também a condenação do réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Nesse contexto, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda deve arcar com as despesas dela decorrentes, incluindo os honorários advocatícios.

A propósito, este Tribunal já se manifestou em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - REVELIA - MULTA COMINATÓRIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...)
A resistência do requerido em exibir os documentos solicitados configura pretensão resistida, justificando a condenação em custas processuais e honorários advocatícios
. (...)" (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 1037809-61.2024.8.11.0041, Relator:
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
em 28/01/2025)

No que tange ao valor fixado a título de honorários advocatícios (R$ 1.000,00, mil reais), entendo que está em consonância com os parâmetros estabelecidos no art. 85, §2º e §8º do CPC, considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa e o trabalho realizado pelo advogado.

Ressalte-se que o valor da causa é baixo, como reconhecido pelo próprio magistrado sentenciante, e a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do §8º do art. 85 do CPC, mostra-se adequada às peculiaridades do caso concreto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para R$1.200,00 (mil e duzentos reais) em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da apelada em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026